Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-24.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703426-24.2025.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAYNA PEREIRA ALVES RECORRIDO: BRAVUS INSTITUTO PREPARATORIO LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente limitou-se a apresentar o preâmbulo do recurso, deixando, assim, de acostar as razões recursais (ID 75726602). Verifica-se, portanto, que não houve confronto de teses no recurso interposto, uma vez que a parte não atendeu ao disposto no artigo 42, da Lei 9.099/95, que estabelece: "O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". (g.n.) Resta evidente a ausência de dialeticidade, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: Acórdão 1838571, 07053562420238070012, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 1/4/2024; Acórdão 1660414, 07186554820218070009, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 6/2/2023. Ante o exposto, não conheço do Recurso Inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJDFT no 20/2021). Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos à origem. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.